Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-21.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800856-21.2018.8.14.0070

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRLEY BITTENCOURT RODRIQUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE DEPENDENTES DOS PAIS DE SEGURADA EM PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR OFERTADO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-IASEP. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS EM PERÍODO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.343/2016, QUE RETIROU OS GENITORES DO ROL DE SEGURADOS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE RENDA CONJUNTA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS PAIS DA SEGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-IASEP visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0804133-61.2018.8.14.0000, ajuizada por IRLEY BITTENCOURT RODRIGUES, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 6080778, págs. 1/10), relata o apelante que foi condenado a manter os ascendentes da apelada em plano de assistência médico-hospitalar na condição de dependentes, bem como em sucumbência arbitrada em R$1.000,00 (mil reais).

Defende que é uma autarquia gestora do plano assistencial dos servidores estaduais, caracterizando-se como entidade de autogestão.

Frisa que a sua norma regulamentadora, Lei Estadual nº 6.439/02, em seu artigo 5º, II, "g”, previa como dependentes os pais do segurado, desde que não percebessem renda superior a dois salários-mínimos, contudo, com a superveniência da Lei Estadual nº 8343/2016, os genitores foram excluídos do rol de dependentes do plano.

Argumenta que não pode ser enquadrada como plano de saúde privado, de forma que não sofrer a incidência das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco da Lei nº 9.656/98.

Afirma que há necessidade de cumprimento de renda conjunta e que o recadastramento dos beneficiários foi feito a destempo, aludindo que os rendimentos de ambos os ascendentes da recorrida superam dois salários-mínimos e que a legalidade deve ser observada.

Ao final, postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência total do pedido.

Em suas contrarrazões (id.
6080782, págs. 1/5), a apelada postula a confirmação da sentença.

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 6207588, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 6276180, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Irley Bitteccourt Rodrigues, ora apelada, compelir o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará/Iasep a promover o recadastramento de seus pais na qualidade de dependentes junto ao plano assistencial ofertado pelo ora recorrente.

No caso, observa-se que até janeiro de 2016 era possível a inclusão, na qualidade de segurados dependentes do servidor público estadual, os pais deste, desde que não auferissem renda, conjuntamente ou própria, que fosse superior a dois salários-mínimos, junto ao plano assistencial do Iasep. Eis o que enunciava o artigo 5º, II, “g”, da Lei Estadual nº 6.439/02:

Art. 5º. São beneficiários do Plano IASEP:

II – na qualidade de segurados dependentes:

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria com contribuição superior a dois salários-mínimos, adicional ao Plano IASEP, na forma do art. 15-B;

Todavia, sobreveio a Lei Estadual nº 8.343, de 28 de janeiro de 2016, que em seu artigo 4º excluiu os genitores dos segurados do rol de dependentes do plano de assistência médico-hospitalar ofertado pelo ora apelante, inviabilizando, com isso, novas inclusões, conforme redação a seguir:

LEI N° 8.343, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.

(...)

Art. 4º Ficam revogados o § 2º do art. 2º, o art. 2º-A; a alínea “e” do inciso I e as alíneas “d” e “g” do inciso II do art. 5º; o caput e §§ 1º e 2º do art. 15-A; as alíneas “b” e “c” do art. 15-B e os §§ 3º e 4º do art. 16 da Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 2002.

No entanto, a superveniência do regramento ao norte mencionado assegurou o direito em favor de todos os segurados regularmente inscritos até a data do início de sua vigência. Eis o que disciplinam os artigos. 20-C c/c 21-A, ambos da Lei nº 8.343/2016, que ora reproduzo:

Art.20-C. Ficam assegurados todos os direitos dos segurados inscritos regularmente até a data de início de vigência desta Lei.

Art. 21-A. Fica assegurada a permanência do titular, cônjuge e dependentes já inscritos no Plano IASEP, vedadas novas inscrições após o período de cento e oitenta dias após o início da vigência desta Lei, limitadas à titulares, cônjuges e dependentes legais”

Vale destacar que os ascendentes da apelada foram incluídos regularmente em 26/6/2008 (id. 6080635, pág. 6), ou seja, antes da superveniência da Lei nº 8.343/2016.

Respeitante ao ponto em que os beneficiários percebem renda superior a dois salários-mínimos, circunstância essa que, à primeira vista, importaria em malferimento ao mencionado artigo 5º, II, “g”, da Lei Estadual, destaca-se que os ascendentes da apelada se encontram separados desde 2008 (id. 6080639, pág. 3), de modo que não há falar em renda conjunta.

Nesse contexto, tem-se que agiu com acerto o juiz de piso ao julgar procedente o pedido e determinar a reinclusão dos pais da apelada como dependentes no plano de saúde ofertado pelo apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Iasep.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) para R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais).

É o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023